Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
3. No entanto, não é razoável nova pesquisa pelo SISBAJUD, além de não se admitir a penhora reiterada e de forma permanente, sob pena de transferir para o Poder Judiciário o ônus de buscar ativos do devedor, incumbência que cabe ao credor.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.